Tribunal: STJ
Processo: 0006343-20.2011.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765601 - SP(2024/0384590-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TERESINHA MINELLI TAVARES
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO ABY-AZAR - SP305580
MARCOS AURELIO RIBEIRO - SP022974
AGRAVADO
: JURACY PADUA
ADVOGADOS
: RENATA GARCIA VIZZA - SP147590
ALTAIR CÉSAR RODRIGUES DIAS MARTINS - SP123048
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada a
vulneração dos arts. 361, 473, 500, 561 e 927, e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que se pleiteou
reintegração definitiva na posse de parte de imóvel sob alegação de ocupação
posterior pela ré. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido de reintegração e fixou honorários em
10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou cerceamento de defesa e
nulidade da perícia, reconheceu a melhor posse do autor e majorou honorários para
15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se a
reintegração pode ser deferida sem posse prévia do autor, à luz dos arts. 561 do
CPC e 927 do
e (iii) saber se há divergência jurisprudencial acerca da
CPC/1973;
exigência de posse anterior para a reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o acórdão estadual
enfrentou de forma suficiente as teses sobre cerceamento de defesa, nulidade da
perícia, uso de imagens e cláusula contratual, e os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA55324209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b75d7b0d-3600-414b-83f8-abc5bf7d572e

7. A conclusão da Corte de origem sobre a existência de melhor posse do autor,
com base em laudo, prova emprestada e demais elementos, não pode ser revista em
recurso especial, pois incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta adequadamente as questões e os embargos de declaração visam à
rediscussão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório sobre a posse. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico
com similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 11, 489, 1.022, 561, 1.029 § 1o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, 85 § 2o; CC,
§ 3o;
RISTJ,
§ 1o; CF,
art. 500
CPC/1973, art. 927;
art. 255
III.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b75d7b0d-3600-414b-83f8-abc5bf7d572e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765601 - SP(2024/0384590-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TERESINHA MINELLI TAVARES
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO ABY-AZAR - SP305580
MARCOS AURELIO RIBEIRO - SP022974
AGRAVADO
: JURACY PADUA
ADVOGADOS
: RENATA GARCIA VIZZA - SP147590
ALTAIR CÉSAR RODRIGUES DIAS MARTINS - SP123048
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada a
vulneração dos arts. 361, 473, 500, 561 e 927, e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que se pleiteou
reintegração definitiva na posse de parte de imóvel sob alegação de ocupação
posterior pela ré. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido de reintegração e fixou honorários em
10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou cerceamento de defesa e
nulidade da perícia, reconheceu a melhor posse do autor e majorou honorários para
15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se a
reintegração pode ser deferida sem posse prévia do autor, à luz dos arts. 561 do
CPC e 927 do
e (iii) saber se há divergência jurisprudencial acerca da
CPC/1973;
exigência de posse anterior para a reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o acórdão estadual
enfrentou de forma suficiente as teses sobre cerceamento de defesa, nulidade da
perícia, uso de imagens e cláusula contratual, e os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA54030240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 269ef23a-2606-4f02-8223-3028188566f4

7. A conclusão da Corte de origem sobre a existência de melhor posse do autor,
com base em laudo, prova emprestada e demais elementos, não pode ser revista em
recurso especial, pois incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta adequadamente as questões e os embargos de declaração visam à
rediscussão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório sobre a posse. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico
com similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 11, 489, 1.022, 561, 1.029 § 1o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, 85 § 2o; CC,
§ 3o;
RISTJ,
§ 1o; CF,
art. 500
CPC/1973, art. 927;
art. 255
III.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TERESINHA
MINELLI TAVARES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por não
demonstrada a vulneração dos arts. 361, 473, 500, 561 e 927, do Código de
Processo Civil e do Código Civil, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls.
817-819).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 918.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 697):
Documento eletrônico VDA54030240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 269ef23a-2606-4f02-8223-3028188566f4

ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, em suas razões de
apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de
reforma da decisão recorrida — Cumprimento das exigências previstas no art. 1010,
incisos II e III, do novo Código de Processo Civil — Preliminar alegada em
contrarrazões
recursais
afastada.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
—
CERCEAMENTO DE DEFESA — Inocorrência — Questão de fato comprovada
por meio de provas juntadas aos autos, sendo desnecessária a produção de outras
provas — Preliminar afastada. NULIDADE DA SENTENÇA — Nulidade da
perícia — Inocorrência — Impugnação à perícia não apresentada no momento
oportuno — Hipótese, ademais, que o laudo pericial, realizado em processo de
usucapião, ajuizado pela ré apelante, trazido a estes autos como prova emprestada,
constam as mesmas afirmativas sustentadas pelo perito judicial desta ação
possessória — Preliminar afastada. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE —
Provas dos autos demonstram que, apesar de o autor nunca ter obtido a posse direta
do imóvel, a ré passou a ocupá-lo em momento posterior à aquisição dos direitos
possessórios sobre ele pelo autor — Sentença de procedência da ação de
reintegração de posse mantida — Recurso improvido. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ —
Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
do novo Código de
art. 80
Processo Civil — A ré apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição,
para defender teses que considerava justa — Pretensão em contrarrazões recursais
rejeitada. RECURSO IMPROVIDO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
725):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO OMISSÃO
Inocorrência Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora
Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada Os fundamentos
aduzidos no acórdão embargado , afastam a tese defendida pela embargante - A
finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame
de questões decididas no acórdão Natureza infringente dos embargos de declaração
Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil
Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54030240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 269ef23a-2606-4f02-8223-3028188566f4

a) 11 e 489, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido teria rejeitado os embargos de declaração sem enfrentar as
alegações sobre cerceamento de defesa, nulidade da perícia por terceirização de
atos técnicos, uso de imagens do Google e cláusula contratual aplicável;
b) 561 do Código de Processo Civil e 927 do Código de Processo Civil
de 1973, visto que o acórdão recorrido teria deferido reintegração sem posse prévia
do autor; e
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a reintegração seria
cabível “malgrado o autor nunca tenha obtido a posse direta do imóvel”, divergiu
do entendimento dos acórdãos AgRg no Ag
e AgInt no
455.165/MG
(fls. 771-772 e 903-904).
AREsp 1.288.260/SP
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
com retorno dos autos à origem para saneamento das omissões, ou,
subsidiariamente, para julgar improcedente a ação de reintegração de posse e
inverter os ônus sucumbenciais (fls. 771-773).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 816.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração definitiva na posse de parte do imóvel indicado
na matrícula n. 13.789, sob alegação de ocupação posterior pela ré. O valor da
causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
reintegração e fixou honorários em 10% do valor da causa (fls. 566-571).
Documento eletrônico VDA54030240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 269ef23a-2606-4f02-8223-3028188566f4

A Corte de origem manteve a sentença, reafirmando a inexistência de
cerceamento de defesa, a ausência de nulidade da perícia e a procedência da
reintegração por melhor posse do autor, majorando os honorários para 15% (fls.
700-705).
I - Arts. 11, 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
No recurso especial a recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, porque o acórdão teria deixado de
enfrentar omissões sobre a nulidade da perícia por terceirização, o cerceamento de
defesa, o uso de imagens do Google e a cláusula contratual aplicável (fls. 738-742
e 745-755).
O acórdão recorrido e os embargos afirmaram expressamente a
inexistência de vícios, destacando que houve análise suficiente das questões e que
embargos não se prestam à rediscussão da matéria (fls. 700-703 e 725-732).
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 700-702):
Afastam-se, outrossim, a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da
perícia. [...] Incabível, outrossim, a arguição de nulidade da perícia produzida
.
nos presentes autos, pois tal prova não foi impugnada no momento oportuno
Ademais, foram devidamente prestados os esclarecimentos pelo perito (fls. 527/541
), bem como realizado laudo pericial em processo de usucapião ajuizado pela
apelante, trazido a estes autos como prova emprestada, no qual constam as mesmas
afirmativas sustentadas pelo perito judicial desta ação possessória. [...]
[...] Como se percebe, ainda que se afastem as imagens retiradas através
do Google Earth os elementos apontam que a posse da ré ocorrera em meados
A despeito da discrepância nas dimensões do imóvel, pois constatado que
de 2011.
a área possui efetivamente 276.821,14m2 diferente da área tabular de 186.244,00
m2, certo é que
e, por se
se cuida de venda com cláusula expressa "ad corpus"
tratar de coisa certa e determinada, o aumento ou diminuição da metragem do
imóvel toma-se irrelevante frente ao caráter meramente enunciativo das dimensões
indicadas no instrumento de compra e venda (artigo 500, parágrafo 3o, do Código
Civil).
Por outro lado, ainda que assim não o fosse, os vícios de quantidade de área
do imóvel vendido interessam apenas às partes figurantes no contrato de
cabendo ao comprador a sua escolha a complementação da área, o
compra e venda
abatimento do preço ou a resolução contratual, caso a quantidade seja menor e se
Documento eletrônico VDA54030240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 269ef23a-2606-4f02-8223-3028188566f4

houver excesso, ao vendedor exigir do comprador se provar que tinha motivos para
ignorar a medida exata da área o complemento do preço ou a devolução do excesso.
Desse modo, a discussão não pode ser travada entre vizinhos, ou entre o
e terceiro.
comprador/vendedor

Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois as questões foram
devidamente analisadas pela Corte estadual, não havendo vício que possa nulificar
o acórdão recorrido (fls. 725-732).
II - Arts. 561 do Código de Processo Civil e 927 do Código de
Processo Civil de 1973
A recorrente afirma que a reintegração foi concedida sem posse prévia
do autor, pois o acórdão reconheceu que ele nunca teve a posse direta, o que
contrariaria os dispositivos (fls. 769-771).
O acórdão concluiu pela procedência com base em elementos
probatórios: laudo pericial, prova emprestada de usucapião, idade aparente da
construção e aquisição dos direitos possessórios em
destacando a
15/3/2011,
“melhor posse” do autor por transmissão dos direitos de seus antecessores, anterior
à exercida pela ré (fls. 702-704).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A recorrente aduz dissídio ao comparar a conclusão de cabimento da
reintegração sem posse direta com julgados que exigem posse anterior (fls. 771-
772 e 903-904).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não
basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos
Documento eletrônico VDA54030240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 269ef23a-2606-4f02-8223-3028188566f4

autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte
recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54030240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 269ef23a-2606-4f02-8223-3028188566f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.765.601 / SP
Número Registro: 2024/0384590-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063432020118260586
000634320201182605861
5860120110063439000000000
63432020118260586 634320201182605861
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERESINHA MINELLI TAVARES
ADVOGADOS : MARCOS AURELIO RIBEIRO - SP022974
FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO ABY-AZAR - SP305580
AGRAVADO
: JURACY PADUA
ADVOGADOS : RENATA GARCIA VIZZA - SP147590
ALTAIR CÉSAR RODRIGUES DIAS MARTINS - SP123048
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:27
Código de Controle do Documento: b9895247-6b7f-4c0a-9ba8-6f35284a480f

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:27
Código de Controle do Documento: b9895247-6b7f-4c0a-9ba8-6f35284a480f